Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705839-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0025410-67.1995.8.07.0001, movido por BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração mensal do agravante, até o limite da dívida (ID 109495938). Nas razões (ID 33013503), narra perceber remuneração líquida de cerca de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), e por já ser idoso, com 66 anos de idade, tem elevados custos para sua manutenção, pois somente o condomínio e o plano de saúde já abarcam quase a totalidade de seus proventos, conforme as provas acostadas. Assim, entende não ser a hipótese de mitigação da impenhorabilidade, sob pena de comprometimento de sua própria subsistência. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo não demonstrado, pois o agravante requer o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao presente recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos seus proventos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito, porquanto embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, o devedor percebe no mês aproximadamente R$ 8.500,00 bruto e R$ 6.600,00 líquido. Ademais, verifica-se que o plano de saúde do agravante custa a ele em torno R$ 4.200,00 mensais (ID 33014035 e seguintes), já onerando praticamente 2/3 de sua remuneração líquida. Dessa forma, a princípio, não me parece ser o caso de mitigar a impenhorabilidade, sobretudo em valor tão elevado, porquanto se evidencia o risco de comprometer a subsistência do devedor. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para obstar a eficácia da decisão hostilizada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo singular Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator